Tribunal: STF
Processo: MI 3704
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NO JULGAMENTO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.



    1. Os embargos de declaração da Impetrante não merecem provimento, porquanto não há no acórdão omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida no que tange ao pedido de conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, pretendendo-se apenas a rediscussão do mérito da demanda. 



    2. Os embargos de declaração da União devem, contudo, ser providos, pois o julgamento proferido nos autos, ao reconhecer o direito dos servidores públicos com deficiência à aposentadoria especial prevista na Lei 142/2013, tem comando destinado aos servidores ativos, não atingindo aposentados e pensionistas, porquanto já se encontram no devido gozo do benefício.